Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728168-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESTELA ANUTE DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O 1. Esclareça a parte impetrante se pretende manter apenas o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL como parte impetrada ou, então, cumpra integralmente a decisão anterior também em relação à banca examinadora do concurso, devendo informar a autoridade coatora de forma precisa. 2. Independentemente das considerações acima, a parte impetrante deverá apresentar a emenda como nova petição inicial consolidada, a fim de evitar prejuízos e/ou confusão processual. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator